Tribunal: TJPA
Processo: 0006497-57.2014.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10458 - Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006497-57.2014.8.14.0201

APELANTE: MANOEL FELIX ALBUQUERQUE MIRANDA, MARIA ALTAMIRA DE SOUZA MIRANDA

APELADO: MAGUARY MELHORAMENTOS SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR FALTA DE DOCUMENTOS. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Manoel Felix Albuquerque Miranda e Maria Altamira Ferreira de Sousa contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação de Usucapião Extraordinária, ao fundamento de ausência de regularização integral dos documentos exigidos para a emenda da petição inicial, especialmente a certidão do Distribuidor Cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a petição inicial atende aos requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, possibilitando a constituição válida da relação processual; e (ii) avaliar se a extinção da ação, por ausência de documentação complementar, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da petição inicial, conforme o artigo 485, I, do CPC, deve ser medida excepcional, somente cabível em situações de inépcia ou ausência de elementos essenciais que inviabilizem a análise da demanda, o que não ocorre no caso em exame.

A petição inicial apresentada pelos apelantes cumpre os requisitos do art. 319 do CPC, ao descrever fatos, fundamentos jurídicos e pedidos de forma suficiente, bem como ao anexar documentação apta à formação do convencimento judicial inicial, especialmente quanto à posse exercida e à individualização do imóvel.

A ausência de documentos complementares, apontada como motivo para o indeferimento, não compromete a análise do mérito, podendo ser suprida na fase de instrução, em respeito ao contraditório e à ampla defesa.

A sentença recorrida incorreu em violação ao devido processo legal (CF, art. 5º, LIV e LV), ao extinguir a ação com base em eventual insuficiência probatória que deveria ser objeto de instrução processual.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o indeferimento da inicial por ausência de documentos indispensáveis somente é cabível quando comprovado que tal insuficiência inviabiliza completamente a análise do pedido, o que não se verifica nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A petição inicial que descreve os fatos e fundamentos jurídicos de forma suficiente e está acompanhada de documentos aptos à formação inicial do convencimento judicial não pode ser indeferida sob o argumento de insuficiência probatória.

A extinção de ação pela ausência de documentos complementares exigidos deve ser precedida de intimação para eventual regularização, nos termos do art. 321, § 1º, do CPC, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, arts. 10, 319, 320, 321, § 1º, e 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMS, Apelação Cível nº 0806188-78.2020.8.12.0029, Rel. Des. Amaury da Silva Kuklinski, j. 27/09/2021; TJSC, Apelação Cível nº 08102993720138240023, Rel. Jaime Ramos, j. 25/04/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
MANOEL FELIX ALBUQUERQUE MIRANDA e MARIA ALTAMIRA FERREIRA DE SOUSA
em face de
MAGUARY MELHORAMENTOS SA e MARIA ONEIDE SOUZA DE FREITAS
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONCEDER PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 21 de janeiro de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
MANOEL FELIX ALBUQUERQUE MIRANDA e MARIA ALTAMIRA FERREIRA DE SOUSA
em face de
MAGUARY MELHORAMENTOS SA e MARIA ONEIDE SOUZA DE FREITAS
inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ªVara Cível e Empresarial do Distrito de Icoaraci que, nos autos de
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA
, indeferiu a inicial, nos seguintes termos (ID. 21397276):

Com o trâmite do feito, verificou-se que a parte autora não realizou integralmente a regularização da demanda conforme determinação judicial de ID. 106878172, providência essencial ao regular prosseguimento do feito, apesar de devidamente intimada (ID’s. 111390702 e 111579700).

[...]

Examinando os autos, observo que embora tenha sido oportunizada a emenda da exordial a parte autora a ofereceu de maneira incompleta, porquanto das diligências determinadas, deixou de cumprir os itens “4” da decisão de ID. 106453803, apontados para correção, oferecendo assim emenda parcial, porquanto não apresentou as certidões do Distribuidor Cível.

[...]

No caso, remanesce o equívoco no pedido inicial decorrente da irregularidade capaz de impedir e de dificultar o julgamento da causa apontado no despacho de ID Num. 106453803, pois não foi exibida a certidão do Distribuidor Cível em nome da autora e dos titulares de domínio do imóvel indicados pelo Cartório de Registro de Imóveis para comprovação da inexistência de ações possessórias ou petitórias ajuizadas durante o período aquisitivo ou da existência de herdeiros a serem citados.

Destarte, não tendo a parte autora promovido a emenda da petição inicial, deve o processo ser extinto sem julgamento do mérito, nos termos dos arts. 485, I e 321, parágrafo único, ambos do CPC.

Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL julgando extinto o processo sem resolução do mérito com fundamento no artigo 485, inciso I c/c art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, eis que não atendido pela parte autora a determinação de emenda da inicial.

Sem custas e despesas processuais por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

Inconformados, os autores
MANOEL FELIX ALBUQUERQUE MIRANDA e MARIA ALTAMIRA FERREIRA DE SOUSA
interpuseram Recurso de Apelação (ID. 21397278).

Sustentam, que a decisão viola o princípio da não-surpresa presente no art. 10 do CPC, já que, da decisão que determinou a emenda, a autora preencheu todos os itens, ainda assim, o Juízo extinguiu o processo sem resolução do mérito por entender que a requerente não cumpriu na integralidade a emenda da Petição Inicial.

Aduzem, que não houve o atendimento aos deveres de cooperação destacados acima, tendo sido indicadas as necessidades e dificuldades na obtenção da extensa lista de documentos solicitada.

Diante disso, requer a anulação da sentença para que seja oportunizado à parte ora recorrente o devido esclarecimento acerca do ponto fundamentado na sentença terminativa.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo (ID. 21775819).

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

A petição inicial deve atender aos requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil, os quais determinam que a peça inaugural deve expor os fatos e fundamentos jurídicos, indicar o pedido de forma clara e precisa, além de estar acompanhada dos documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação.

O indeferimento da inicial, entretanto, é medida extrema, somente admissível quando evidente a inépcia ou a ausência de elementos essenciais que inviabilizem a constituição válida da relação processual. Nesse sentido, a jurisprudência pátria é pacífica:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA INICIAL - REQUISITOS DOS ARTS. 319 E 320 DO CPC PREENCHIDOS - IMPOSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO - SENTENÇA INSUBSISTENTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a petição inicial indicou de forma suficiente, clara e precisa a causa de pedir e o pedido, e juntou os documentos indispensáveis para que a ação possa ser proposta (art. 319 e 320, CPC), não há que se falar em inépcia e/ou indeferimento da inicial. Somente os documentos indispensáveis devem ser obrigatoriamente juntados com a inicial. Recurso conhecido e provido. (TJMS. Apelação Cível n. 0806188-78.2020.8.12.0029, Naviraí, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Amaury da Silva Kuklinski, j. 27/09/2021, p. 05/10/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO PROPOSTA PELA CASAN. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO DO MUNICÍPIO ACERCA DOS CONFRONTANTES DO IMÓVEL DESATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO. PLEITO DE CASSAÇÃO DA SENTENÇA. TESE RECURSAL DE QUE OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O RECEBIMENTO DA INICIAL FORAM APRESENTADOS NOS AUTOS. SUBSISTÊNCIA. PARTE AUTORA QUE PROMOVEU A JUNTADA DA DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL PARA A CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL E IDENTIFICAÇÃO DOS CONFRONTANTES. PETIÇÃO INICIAL INSTRUÍDA COM OS DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PROCESSUAIS EXIGÍVEIS (ARTS. 319 E 320 DO CPC). ONEROSIDADE EXCESSIVA PARA O ACESSO À JUSTIÇA (ART. 319, § 3º, CPC). PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E DA CELERIDADE PROCESSUAL. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. "'A inicial da ação de usucapião deverá contemplar a correta individualização do bem e os demais requisitos dispostos no artigo 942 do Código de Processo Civil (citação de eventual proprietário e dos confrontantes). [...] A exigência de documentos diversos daqueles dispostos em lei e cuja não apresentação implica indeferimento da inicial configura óbice ao direito de acesso ao Judiciário' ( AC n. 2014.062832-0, de Garuva, Des. Sebastião César Evangelista)' (TJSC, Apelação Cível n. 0500179-11.2013.8.24.0119, de Garuva, rel. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 23-1-2017)' RECURSO CONHECIDO E PROVIDO." (TJSC, Apelação n. 0301367-68.2017.8.24.0091, rel. Des. André Carvalho, j. de 05-07-2022). (TJ-SC - APL: 08102993720138240023, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 25/04/2023, Terceira Câmara de Direito Público)

Na hipótese dos autos, a petição inicial apresentada pelos apelantes cumpre os requisitos exigidos pelo art. 319 do CPC, ao descrever os fatos, fundamentos jurídicos e o pedido de forma suficiente. Além disso, foram juntados documentos hábeis à formação do convencimento judicial inicial, especialmente aqueles relacionados à posse exercida e à identificação do imóvel.

A decisão de indeferimento, ao alegar ausência de provas indispensáveis, invadiu indevidamente o mérito da demanda, antecipando julgamento que somente poderia ser realizado após o contraditório e a instrução processual.

A ausência de qualquer elemento específico não compromete a possibilidade de instrução probatória posterior, razão pela qual a medida correta seria a intimação para eventual complementação, caso necessário, nos termos do § 1º do art. 321 do CPC.

Ademais, ao indeferir a inicial com base em eventual insuficiência probatória, a sentença recorrida feriu os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, assegurados pelo art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, e
CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento da demanda no juízo de origem.

É COMO VOTO.

Belém, 21 de janeiro de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 28/01/2025